Tribunal: TJMT
Processo: 1012015-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012015-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LETICIA GABRIELA PORTO - CPF: 055.954.931-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. INGRESSO DOMICILIAR CONSENTIDO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado visando à revogação de prisão domiciliar imposta após conversão de prisão em flagrante por tráfico de drogas, com pedido de concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas, bem como alegação de ilegalidade no ingresso domiciliar e pleito acessório de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da medida cautelar; (ii) saber se a prisão domiciliar se revela proporcional e adequada diante das circunstâncias pessoais da paciente; e (iii) saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar apta a contaminar a prova obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pela apreensão de entorpecentes em quantidade relevante, variedade e forma de acondicionamento típica da mercancia ilícita, inclusive com ocultação parcial, o que afasta a tese de fundamentação abstrata.

4. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas e pelo
modus operandi
, aptos a justificar a restrição cautelar para garantia da ordem pública.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar observou o princípio da proporcionalidade, em atenção à condição de

mãe de filhos menores, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, revelando medida adequada e suficiente.

6. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas.

7. O ingresso domiciliar revela-se legítimo, seja pelo consentimento da moradora, não infirmado por prova pré-constituída, seja pela configuração de flagrante delito em crime permanente, conforme entendimento consolidado.

8. O pedido de imposição de medida protetiva não se insere no objeto do
habeas corpus
, por não se relacionar diretamente com a liberdade de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada, com manutenção da prisão domiciliar.

Tese de julgamento
:

“1. A quantidade, natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes constituem fundamentos concretos idôneos para a imposição de medida cautelar pessoal no crime de tráfico de drogas. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, atende ao princípio da proporcionalidade quando presentes circunstâncias pessoais relevantes, sem afastar a necessidade da cautela. 3. O ingresso domiciliar é legítimo quando precedido de consentimento válido ou em situação de flagrante delito em crime permanente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
LETICIA GABRIELA PORTO
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias- Polo Cáceres, nos autos do processo n. 1000223-42.2026.8.11.0098.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 15/03/2026, em Glória D’Oeste/MT, durante diligências realizadas pela equipe do BOPE na residência de sua genitora, Rosimar Leandro, onde foram encontrados 12 (doze) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (um) invólucro maior da mesma substância e porções de maconha, parte no interior da mala do casal e parte enterrada no quintal do imóvel, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

A prisão foi homologada em audiência de custódia realizada em 16/03/2026,
convertida em preventiva e, no mesmo ato, substituída por prisão domiciliar,
com fundamento nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, considerando que a paciente possui quatro filhos menores de idade (13, 11, 7 e 6 anos) e com eles reside, sendo imprescindível sua presença para os cuidados maternos.

A impetração do
habeas corpus
pleiteia, liminar e definitivamente, a
revogação da prisão domiciliar imposta à paciente
, invocando: a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão impugnada se limita a invocar a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; a
desnecessidade da prisão domiciliar diante da suficiência de medidas cautelares diversas,
nos termos do art. 319 do CPP; bem como a alegada
violação de domicílio
, ao argumento de que o consentimento da genitora para a entrada dos policiais no imóvel não teria sido voluntário e espontâneo.

Requer ainda a
fixação de medida de proteção em favor da paciente
, consistente na proibição de contato e aproximação, por qualquer meio, entre ela e os policiais militares JOSIAS NERIS DOS SANTOS e NIVALDO SAVALA DA SILVA, participantes da ocorrência que originou a prisão.

Com base nessas razões, requereu, liminarmente, a revogação da prisão domiciliar, autorizando a paciente a responder ao processo em liberdade. No mérito, pugnou pela
concessão definitiva da ordem para assegurar o direito à liberdade provisória
e, subsidiariamente, pela
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

O
pedido liminar foi indeferido
pelo Relator Convocado, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, que assentou, em exame sumário, inexistir constrangimento ilegal evidente apto a justificar a medida excepcional, por entender que a decisão impugnada fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas, determinando a colheita de informações junto à autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 354918388).

As informações foram prestadas pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres, confirmando os fatos narrados e reiterando a regularidade da prisão domiciliar decretada (Id. 355483266).

O parecer ministerial, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Fânia Amorim, é pela
denegação
da ordem, consoante entendimento assim sumariado (Id. 356473890):

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – GRAVIDADE CONCRETA EXTRAÍDA DA NATUREZA, QUANTIDADE, DIVERSIDADE E OCULTAÇÃO DOS ENTORPECENTES – LEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR COM AUTORIZAÇÃO DA MORADORA E, SUBSIDIARIAMENTE, EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRETENSÃO ACESSÓRIA ESTRANHA AO OBJETO DO WRIT – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública objetiva a
revogação da prisão domiciliar
imposta à paciente, com a
concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
, sob o argumento de ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida constritiva, notadamente pela inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A tese
não prospera
.

Conforme relatado, a paciente foi presa em flagrante no dia 15/03/2026, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, após diligência policial realizada em local onde se encontrava hospedada, oportunidade em que foram apreendidos entorpecentes, parte localizada em seus pertences pessoais e outra parte encontrada enterrada no quintal da residência, após ingresso dos agentes no domicílio mediante autorização da genitora e proprietária do imóvel.

Homologado o flagrante, sobreveio decisão judicial (Id.

354799364 – Pág. 80/87) que reconheceu a legalidade da prisão e a presença dos requisitos da custódia preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

Não obstante,
embora presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a medida extrema foi adequadamente substituída por prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso V, e art. 318-A do Código de Processo Penal, considerando que a paciente é mãe de filhos menores de idade, revelando-se a providência suficiente e proporcional para resguardar os fins cautelares do processo.

Pois bem.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o qual dispõe:
“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso em exame, verifica-se que a decisão impugnada
não se limita à invocação genérica da gravidade abstrata do delito
, como sustenta a impetração, mas, ao contrário, fundamentou a necessidade de custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Conforme se extrai da decisão proferida em audiência de custódia (Id. 354799364 – Pág. 80/87), o Juízo de origem consignou expressamente que:

“(...) No curso das diligências, foram realizadas buscas na residência onde a investigada se encontrava hospedada, oportunidade em que foram localizadas substâncias entorpecentes, consistentes em porções fracionadas de cocaína, uma porção maior da mesma substância, além de quantidade de maconha, encontradas tanto no interior do quarto utilizado quanto em área externa do imóvel, onde havia indícios de ocultação.”

O
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado pela apreensão de: (a) 01 porção de maconha, com massa bruta de 8,70 g; (b) 01 porção de maconha correspondente a pedaço de barra (tablete), com massa bruta de 340 g; e (c) 12 porções de substância análoga à cocaína, com massa bruta total de 132,23 g (Id. 354799364 – Pág. 55).

Os entorpecentes foram localizados parcialmente entre os pertences do casal e parcialmente enterrados no quintal da residência em que a paciente se encontrava hospedada, circunstâncias que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

O
periculum libertatis
evidencia-se pela necessidade de resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta, extraída não apenas da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, mas também da forma de acondicionamento, em porções fracionadas típicas da mercancia ilícita, e do modo de ocultação, com parte dos entorpecentes encontrada entre pertences pessoais e outra parte enterrada no quintal da residência, circunstâncias que revelam padrão incompatível com o consumo pessoal, indicando atuação voltada à comercialização de substâncias ilícitas.

Tais elementos evidenciam a existência de fundamentação concreta, apta a justificar a medida cautelar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“São
fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas
, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.” (STJ, AgRg no HC 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/04/2023, DJe 19/04/2023.)

No que tange à alegação de desproporcionalidade, verifica-se que o próprio Juízo de origem, em observância ao disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal e à orientação consolidada dos Tribunais Superiores, substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que a paciente é mãe de quatro filhos menores de idade.

Tal substituição revela observância ao princípio da proporcionalidade, ao compatibilizar a necessidade de resguardo da ordem pública com a proteção integral das crianças, conforme preceitua o art. 227 da Constituição Federal.

Neste contexto, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do caso concreto, notadamente pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas, indicativas da prática de tráfico de drogas, diante das circunstâncias da apreensão.

No que se refere ao ingresso no domicílio,
não se verifica, neste momento processual, qualquer ilegalidade
. Os elementos constantes dos autos indicam que a entrada na residência ocorreu mediante consentimento da genitora da paciente, proprietária do imóvel, a quem competia a disponibilidade sobre o domicílio, inexistindo prova de coação ou vício de vontade. (Id. 354799364 – Pág. 61/62)

Não há nos autos elementos pré-constituídos aptos a demonstrar a alegada invalidade do consentimento, sendo inviável, na via estreita do
habeas corpus
, o aprofundamento probatório necessário.

Ainda que assim não fosse, o ingresso no domicílio se mostraria legítimo diante da situação de flagrante delito
, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 603.616/RO (Tema 280).

No tocante ao pedido de imposição de medida protetiva consistente na proibição de contato entre a paciente e os policiais envolvidos na ocorrência, verifica-se que tal pretensão
não se insere
no objeto do presente
habeas corpus
, que se limita à análise da legalidade da restrição à liberdade de locomoção, devendo eventual pleito ser formulado perante o juízo competente.

Não há nos autos elementos mínimos que infirmem a voluntariedade do consentimento, ônus que incumbia à defesa.

Neste sentido, a jurisprudência deste tribunal é firme:

“As
medidas protetivas de urgência, embora restrinjam direitos, não configuram
,
por si sós, coação ilegal evidente à liberdade de locomoção, de modo a justificar o manejo do habeas corpus
, salvo em situações excepcionais.”

(N.U 1022284-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2025, publicado no DJE 12/08/2025)

Dessa forma, não se verifica a presença de constrangimento ilegal na decisão impugnada, impondo-se a manutenção da prisão domiciliar.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que existentes, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da medida cautelar, quando presentes elementos concretos a evidenciar a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão domiciliar da paciente LETICIA GABRIELA PORTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026